Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702687-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A RECORRIDO: COLOMBA AGRO-INDUSTRIAL LTDA - ME, ROSCHTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME, DIGITECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP, KASHEW TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA, JOSE ROBERTO SCHMALTZ, MARCIO AUGUSTO GUARIENTE, CGS TELEMARKETING E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS. PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS. EMPRESÁRIOS. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. FRUSTRAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DAS QUAIS OS EXECUTADOS INADIMPLENTES SÃO SÓCIOS. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DE FORMA REVERSA. AFASTAMENTO EPISÓDICO. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). NÃO EVIDENCIAÇÃO. INADIMPLENTE RENITENTE. PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. USO DAS PESSOAS JURÍDICAS PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E GESTÃO DE RECURSOS PESSOAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS ÀS EMPRESAS. PRESSUPOSTOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO “DE FATO” ENTRE A EXECUTADA E AS EMPRESAS QUE CONTAM COM MESMO QUADRO SOCIETÁRIO. IDENTIDADE DE QUADRO SOCIETÁRIO. CONSTATAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE. REQUISITOS. ATUAÇÃO CONJUNTA, INTERDEPENDÊNCIA OU RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL, FRAUDE CONTRA CREDORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL ÀS SOCIEDADES ALEGADAMENTE INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS AUSENTES. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Conquanto os executados sejam renitentes e ostentem a condição de empresários, com participação em mais de uma empresa, não subsistindo elementos de que se utilizam das empresas como forma de ocultação de patrimônio pessoal ou gestão dos recursos da sua titularidade pessoal como forma de obstar e/ou postergar a realização das obrigações que os afetam, inviável que, conquanto frustrada a localização. de bens pessoais da sua titularidade expropriáveis, haja o levantamento do véu que recobre as pessoas jurídicas mediante desconsideração reversa da sua personalidade jurídica de molde a responderem pelas obrigações pessoais dos sócios inadimplentes. 2. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, não se prestando a essa ilação a mera aferição de identidade do quadro societário, conquanto sirva como elemento indiciário da subsistência do grupo. 3. Conquanto ventilada a subsistência de grupo econômico como lastro apto a ensejar o direcionamento dos atos expropriatórios a pessoa jurídica diversa da integrante da composição passiva do executivo, infirmando a prova colacionada o ventilado, pois não evidenciado que as empresas, a despeito de ostentaram idêntico objeto social e similar quadro societário, incorreram em confusão patrimonial e tampouco se conduziram com o escopo de fraudar credores, subsistindo dúvidas até mesmo no tocante à arguição de que integram o mesmo grupo econômico, torna inviável que a pessoa jurídica estranha à relação processual seja alcançada pelos atos expropriatórios. 4. Ausente elementos indiciários passíveis de induzirem à aferição da subsistência de grupo econômico de fato enlaçando a executada e as empresas que contam com o mesmo quadro societário por ausência de interdependência e de identificação de atuação das pessoas jurídicas, não se divisa lastro material apto a legitimar a aferição de que a empresa excutida encerrara suas atividades, de forma irregular, quando formalmente encontra-se ativa, de forma a legitimar o redirecionamento dos atos executórios às pessoas jurídicas que contam com idêntica composição societária. 5. Inexistindo elementos indiciários aptos a conduzirem a essa apreensão, não se afigura viável ser intuito que a empresa executada, conquanto inadimplente, fora conduzida com desvio de finalidade ou que houvera confusão entre seu patrimônio próprio e o patrimônio das demais empresas que contam com a participação dos mesmos sócios, ou, ainda, que essas sociedades dela se valeram para angariar proveito em detrimento dos credores dos executados ou, ainda, que os sócios também inadimplentes estariam escudando-se na criação de novas empresas para relegar o passivo contraído pela excutida, manejando de forma abusiva e com desvio de finalidade a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, tornando inviável a desconsideração reversa da personalidade jurídica dos sócios da executada ou o reconhecimento de grupo econômico. 6. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada, inclusive de forma inversa, quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo manejada de forma ilícita pelo sócio como forma de ocultação de seu patrimônio pessoal (CC, art. 50). 7. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios ou administradores da empresa ou, na contramão, ao patrimônio social por obrigações pessoais do sócio, como forma de serem realizadas as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias. 8. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa como forma de satisfação de obrigações contraídas pelo sócio executado, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica. 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 50, caput, §§ 1o e 2o, incisos II e III, e 105, inciso III, ambos do Código Civil; 789, caput, 831, caput e 774, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora teria concluído que a simples inadimplência não configuraria a confusão patrimonial necessária para a desconsideração inversa da personalidade jurídica pleiteada. Acrescenta que os devedores, pessoas físicas ora recorridas, teriam procedido de maneira fraudulenta causando prejuízos aos credores e, ainda assim, exercem a propriedade ou detêm participação em diversas sociedades empresárias, que estariam em pleno funcionamento e sendo utilizadas para “ocultar e pulverizar” patrimônio, o que frustraria a satisfação do crédito perseguido o que, no seu entender, é o quanto basta para a desconsideração esporádica e inversa da personalidade jurídica das sociedades empresárias que figuram no polo passivo do presente recurso. Finalmente, argumenta que a decisão impugnada viola os princípios norteadores da ação de execução. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA, OAB/DF 49.090. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50, caput, §§ 1o e 2o, incisos II e III e 105, inciso III, ambos do Código Civil, 789, caput, 831, caput e 774, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “Ante a inexistência de comprovação da ocorrência de confusão patrimonial entre os executados e as sociedades individualizadas e a insubsistência dos elementos indiciários necessários ao reconhecimento da subsistência de grupo econômico enlaçando a executada e as outras empresas nomeadas, a autonomia patrimonial não pode ser desconsiderada em razão de simplesmente não haver bens a garantir o recebimento do crédito executado” (ID 16173350 - Pág. 10), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. Veja-se, também: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVELIA DE UM DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.381.099/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019). 2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de provas a conferir veracidade às alegações contidas na petição inicial, assim como a respeito da não caracterização de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ainda na esteira do julgado ora transcrito, veja-se o AREsp 1696700, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e 1/7/2020. Determino que as publicações sejam realizadas em nome da advogada LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA, OAB/DF 49.090. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029